Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700094-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANO FERREIRA LOPES EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo LUCIANO FERREIRA LOPES contra a v. decisão (ID 25787564) que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Em suas razões (ID 25802136), o embargante aduz que o acórdão teria sido omisso com relação aos honorários recursais, devendo o recurso ser provido para sanar a mácula apontada. Instado a se manifestar (ID 26042764), o embargado pugna pelo não acolhimento do recurso (ID 26456095). Eis a suma dos fatos. Decido. A insurgência merece guarida. O art. 85, § 11, do CPC assim dispõe: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o ao 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do o vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”. Por sua vez, o STJ já consolidou entendimento no sentido de ser devida a majoração da verba honorária na hipótese de não conhecimento integral do recurso, conforme se verifica abaixo: (...) 4. De acordo com o posicionamento da Segunda Seção (REsp 1.539.725), é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente, (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e, (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso. (...). (AgInt no AREsp n. 1.349.182/RJ, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019) – negritos nossos Assim, tendo a decisão embargada deixado de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, os embargos devem ser acolhidos para sanar a omissão apontada. Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, majorar os honorários advocatícios fixados pela sentença em desfavor do embargado de 12% (doze por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Brasília, 15 de junho de 2021 20:14:34. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator